Tribunal: TJBA
Processo: 8002357-09.2024.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002357-09.2024.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A e outros (3)

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, VITOR BAPTISTA ROCHA

APELADO: LUANA BRITO BRAZILEIRO ALENCAR e outros (3)

Advogado(s)
:
VITOR BAPTISTA ROCHA, JULIANA BARRETO CAMPELLO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

PJ - 02

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. INCLUSÃO DE NETO DE TITULAR COMO BENEFICIÁRIO DEPENDENTE EM PLANO DE SAÚDE FAMILIAR ANTIGO NÃO ADAPTADO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NATUREZA SECURITÁRIA DO CONTRATO, AO CANCELAMENTO DA SÚMULA 469 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E ÀS CLÁUSULAS RESTRITIVAS DO AJUSTE. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS DE INTEGRAÇÃO. PRETENSÃO EVIDENTE DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão desta Primeira Câmara Cível que, negando provimento ao recurso de apelação da fornecedora e ao recurso de apelação adesiva dos autores, manteve a sentença de procedência da obrigação de fazer consistente na inclusão de menor (neto de titular) na apólice de seguro saúde familiar de trato sucessivo, contratado em 1995.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão reside em verificar se o acórdão de apelação incorreu em omissão ao deixar de enfrentar os efeitos jurídicos do cancelamento da Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça e se foi omisso quanto à análise de cláusulas limitativas do contrato que restringem a inclusão de dependentes àqueles definidos na Previdência Social Oficial.

III. Razões de decidir

3. O acórdão de apelação resolveu a lide de forma robusta e exaustiva, assentando que o Código de Defesa do Consumidor incide nos contratos de plano de saúde, inclusive os antigos e não adaptados, por se tratar de relação de trato sucessivo renovada sob o império da legislação consumerista.

4. O cancelamento da Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça não afasta a incidência do sistema protetivo do consumidor à hipótese, visto que referida súmula foi meramente substituída pelo verbete sumular 608 da mesma Corte, o qual manteve expressamente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a todas as operadoras de saúde que atuam com finalidade lucrativa e em mercado aberto, como é o caso da embargante, excepcionando apenas as entidades de autogestão.

5. As cláusulas contratuais que restringem a inclusão de dependentes de forma iníqua foram declaradas nulas por este Colegiado, tendo sido realizado o devido enquadramento jurisprudencial e a necessária aplicação do Recurso Especial 2.049.636/SP, cuja tese consagra o direito de inscrição do menor neto de titular cujo genitor já figure como beneficiário dependente na mesma apólice.

6. Constatado que as matérias foram integralmente apreciadas, a insurgência da embargante reflete mero inconformismo com o mérito da decisão recorrida, finalidade para a qual a via integrativa dos aclaratórios é inadequada.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão de ID 104302314.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8002357-09.2024.8.05.0243,
em que figura como embargante
SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A
e como embargada
LUANA BRITO BRAZILEIRO ALENCAR e Outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
REJEITAR

os

embargos de declaração
, mantendo inalterado o acórdão recorrido, em conformidade com o voto do Relator.

Sala de sessões, ___ de _______________ de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça